Tribunal: TJES
Processo: 5001588-16.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001588-16.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA BARRETO

APELADO: BENEDITA IGNES BARRETO DOS ANJOS e outros (3)

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária relativa a imóvel urbano, em que a parte apelante sustenta posse contínua, pacífica e com
animus domini
por prazo superior a quinze anos, almejando a declaração de domínio.

2. O juízo de origem reputou caracterizada posse precária decorrente de permissão da genitora, afastando o requisito subjetivo da usucapião e impondo custas e honorários à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida sobre o bem ostenta os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente o
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada renda líquida inferior a três salários-mínimos e despesas ordinárias compatíveis, defere-se a gratuidade de justiça nos termos dos arts. 98-102 do CPC e da jurisprudência desta Corte.

5. A posse derivada de mera permissão ou tolerância familiar configura detenção precária, que não induz usucapião (art. 1.208 do Código Civil); carece, pois, do indispensável
animus domini
previsto no art. 1.238 do mesmo diploma.

6. Recibo particular de doação apresentado não valida transferência de domínio nem converte a detenção em posse qualificada, sobretudo em contexto de condomínio hereditário sem anuência universal, razão pela qual permanece ausente o requisito subjetivo para a usucapião.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001588-16.2020.8.08.0047

APELANTE: LUANA BARRETO

APELADOS: BENEDITA IGNES BARRETO DOS ANJOS, GEOVANE CASSIMIRO DOS ANJOS, GEANE CASSEMIRO DOS ANJOS PAULINO, INGLID BARRETO MURICI GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De início, aprecio o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante em suas razões recursais (id 12769330) e a impugnação ofertada pelos Apelados em contrarrazões (id 12769338).

Consoante cediço, o benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso vertente, a Apelante, para corroborar sua alegação de hipossuficiência, acostou aos autos seu contracheque de servidora pública estadual, que demonstra o exercício do cargo de agente de suporte educacional (id 12769335), percebendo remuneração líquida mensal de R$ 2.865,11 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) além de outros documentos que denotam a existência de despesas com água, luz e empréstimo bancário em seu nome (ids 12769332, 12769333 e 12769334).

O referido valor encontra-se dentro dos parâmetros usualmente considerados por esta Egrégia Corte de Justiça para o deferimento da benesse legal

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RENDA PERCEBIDA ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART . 4º, § 2º, I, DA RESOLUÇÃO CSDPES N. 047 DE 2018. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Apesar de receber o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), verifica-se que a renda auferida está dentro dos parâmetros admitidos para assistência judiciária junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, § 2º, I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26 .01.2018). 2. Por demonstrar que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, defere-se a gratuidade da justiça 3 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003666-22.2023.8 .08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS . HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.
II Na espécie, o Recorrente é vigilante patrimonial, com renda mensal líquida de cerca de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme contracheques juntados aos autos, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência do Agravante . III - Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00186939720198080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020)

O fato a Apelante de ter arcado com as custas processuais iniciais, no ano de 2020, como informam os Apelados em contrarrazões, não impede que, em razão de modificação da situação econômica ulterior, possa a parte se valer do benefício legal no curso do processo.

Por tal razão, defiro o pedido.

MÉRITO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da natureza da posse exercida pela Apelante sobre o imóvel objeto da lide, a fim de aferir se esta se qualifica como posse
ad usucapionem
.

A r. sentença guerreada, a meu ver, não merece reparos.

O MM. Juiz sentenciante analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou de forma escorreita o direito à espécie.

O ponto central para o deslinde da causa reside na análise da qualidade da posse exercida pela Apelante. A aquisição da propriedade por usucapião exige, como requisito subjetivo primordial, a posse com
animus domini
, ou seja, a intenção de ser dono, de possuir a coisa como sua.

Consoante cediço, a usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, estabelece que adquire a propriedade aquele que, por quinze anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, independentemente de título e boa-fé.

A norma exige, portanto, a coexistência de três elementos essenciais: (i) a posse contínua e pacífica; (ii) o decurso do prazo legal de 15 anos (ou 10, na hipótese do parágrafo único); e (iii) o animus domini, que se traduz na intenção de possuir a coisa como se sua fosse, agindo o possuidor como agiria o proprietário.

Ainda que esta modalidade prescinda da comprovação de justo título e boa-fé, a ausência do
animus domini
representa óbice intransponível à declaração de domínio. Este elemento subjetivo é o que diferencia a posse qualificada (
ad usucapionem
) da mera detenção.

A análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos demonstra, de forma cristalina, que a posse exercida pela Apelante não se revestiu do necessário
animus domini
,
em sua acepção legal
. Ao revés, o que se extrai é um clássico cenário de posse decorrente de permissão e tolerância, motivado por laços familiares.

O art. 1.208 do Código Civil é categórico ao dispor que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". Tais atos, por sua natureza, não implicam em renúncia do possuidor ao seu direito, mas um consentimento precário para o uso da coisa por terceiro, geralmente fundado em relações de confiança, parentesco ou amizade.

Conforme se depreende dos autos, e como corroborado pela prova testemunhal produzida em audiência (id 12769321), a Apelante inicialmente conviveu com sua genitora e seu padrasto no imóvel.

Posteriormente, com a permissão da mãe, edificou uma residência para si no pavimento superior do mesmo terreno, passando a ali morar, enquanto a genitora, possuidora originária, permanece residindo no pavimento inferior.

Como bem destacou a sentença, tal dinâmica familiar afasta a alegação de posse com ânimo de dono. A permanência da mãe no imóvel e a autorização para que a filha construísse sua moradia no mesmo lote configuram um comodato verbal, que pressupõe a ciência da Apelante de que o bem não lhe pertencia com exclusividade. A posse, neste caso, é exercida de forma subordinada à vontade da verdadeira possuidora, sendo, portanto, precária e insuscetível de gerar a usucapião.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a posse exercida a título de mera permissão é incompatível com o
animus domini
exigido para a usucapião, ainda que por longo período:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA DO BEM PELA PROPRIETÁRIA. DIREITO DA ADQUIRENTE À IMISSÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BEM DIMENSIONADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio.

2. Se um litigante decair de parte mínima de um pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Se tanto na ação de imissão de posse quanto na ação de usucapião a recorrente visava à declaração da propriedade, por fim não reconhecida, o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias não a exime do pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, dado o disposto no art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil então vigente.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.448.587/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 19/2/2021.)

Ademais, convém salientar que o documento intitulado "Recibo Particular de Doação de Bem Imóvel" (id 12769192), invocado pela Apelante como marco inicial de sua posse qualificada, não tem o condão de alterar a natureza precária de sua ocupação.

Isto em razão de sua inaptidão para comprovar o
animus domini

sobretudo
em oposição aos demais herdeiros. Em um contexto de condomínio hereditário, a realização de negócio jurídico entre ascendente e um dos descendentes, sem a anuência dos demais e em aparente prejuízo à legítima, não pode ser interpretada como um ato de transferência de posse exclusiva e oponível a terceiros.

Tal documento representa, quando muito, a formalização do ato de permissão já existente, mas não opera a inversão do caráter da posse. Utilizar a ação de usucapião objetivando validar um negócio jurídico nulo e contornar as regras do direito sucessório configuraria fraude à lei, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

Portanto, ausente o requisito essencial do
animus domini
, uma vez que a posse da Apelante sempre foi exercida a título de mera permissão e tolerância de sua genitora, com quem divide o imóvel, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa. A despeito da concessão da gratuidade de justiça deferida, registro que, conforme entendimento firmado pelo STJ, "
Segundo a jurisprudência desta Corte,
'o
pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício
'
[...]" (AgInt no REsp n. 2.161.303/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.